Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000025-71.2019.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0000025-71.2019.6.16.0170

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 04/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000025-71.2019.6.16.0170
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000025-
71.2019.6.16.0170 que julgou procedente o pedido condenatório para condenar o réu Jacson
Fernandes Pereira como incurso na prática do crime do artigo 347 da Lei 4.737/65 - Código Eleitoral
quanto aos fatos mencionados na peça acusatória, à pena definitiva de 3 meses de detenção e 10
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, na forma do art.
44 do Código Penal, consistente em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida nos
moldes do § 3º do art. 46 do CP - uma hora de tarefa cumprida por um dia de condenação, a ser
feita em entidade assistencial e, tudo a ser definido em sede de audiência admonitória, pelo juízo
da execução. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Jacson
Fernandes Pereira, pela prática, em tese, das sanções previstas no artigo 347 da Lei nº 4.737/65, em
aditamento de denúncia, vez que "No dia 02 de junho de 2016, às 19h01min, o denunciado Jacson
Fernandes Pereira, agindo com consciência e vontade, recusou o cumprimento de ordem da
Justiça Eleitoral, consistente em não proceder à inclusão do nome do eleitor Rafael da Silva
Teixeira, Inscrição Eleitoral nº 0772.6138.0604 na relação de filiados do Partido Republicano
Progressista (PRP) de Mamborê, presidido pelo ora denunciado, em descumprimento a ordem
judicial da Juíza Eleitoral Bruna Grasso Ferreira"; Ref. Processo 0000158-14.2017.8.16.0107 -
Juizado Especial Criminal Mamborê; Autos Filiação Partidária nº 35-23.2016.6.16.0170; Declinação
de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Eleitoral; processo migrado pela Zona
Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JACSON FERNANDES PEREIRA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
234
18/03/2022 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.486

RECURSO CRIMINAL 0000025-71.2019.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: JACSON FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR0028461
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA DE
ORDEM DA JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO DE ELEITOR NA
LISTA DE FILIADOS. ORDEM DIRETA E INDIVIDUALIZADA. OCORRÊNCIA
NO CASO EM APREÇO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
DE NEGAR A ORDEM OU EMBARAÇAR A SUA EXECUÇÃO. ELEMENTOS
QUE EVIDENCIAM A TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ANTERIORMENTE. APARENTE DIFICULDADE NA OPERAÇÃO DO
SISTEMA ELEITORAL. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO
PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida por juízo incompetente não interrompe o prazo
prescricional. Contudo, ainda que se considere apenas o recebimento da
denúncia realizado pelo Juízo Eleitoral, não se verifica o transcurso dos
prazos prescricionais no caso em apreço. Preliminar rejeitada.

2. Para a configuração do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral é
necessário o descumprimento de ordem direta e individualizada, bem como a
demonstração do dolo do agente.

3. Inexistência de prova inconteste do dolo específico de negar a ordem ou
embaraçar a sua execução, aliada à verificação de indícios de que o
descumprimento da ordem se deu em virtude de imperícia do réu na
operação do sistema Filiaweb.

Num. 42926234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

4. Absolvição do recorrente em razão da aplicação do princípio do in dubio
pro reo.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por JACSON FERNANDES
PEREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a prática do crime do artigo 347 do Código Eleitoral –
desobediência eleitoral.

O juízo a quo condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (ID
27381666).

A defesa apresentou recurso eleitoral (ID 27381816), sustentando em suas
razões que: a) não teve o dolo de praticar a conduta delituosa específica do art. 347 do
CP; b) comunicou à Justiça Eleitoral as dificuldades técnicas para realizar a filiação da
vítima no sistema Filiaweb, inclusive solicitando que a providência fosse cumprida pela
serventia; c) não possuía conhecimento da possibilidade de inclusão do nome do eleitor
em lista especial de filiados, sendo que, se fosse melhor orientado, teria cumprido com a
diligência; d) em nenhum momento ignorou a ordem, tanto que insistiu por realizar a
filiação no sistema próprio e, por fim, requereu à Justiça Eleitoral que o fizesse; e) a
própria vítima afirmou em seu depoimento que acompanhou as tentativas de realizar a
filiação, bem como que não houve negligência do recorrente. Por fim, em razão da
ausência de dolo e tipicidade da conduta, requereu pelo conhecimento e provimento do
recurso, para absolver o recorrente das imputações.

Em contrarrazões (ID 27381916), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) as provas
demonstram que o recorrente recusou o cumprimento de ordem da Justiça Eleitoral,
consistente na inclusão do nome do eleitor Rafael na relação de filiados do Partido
Republicano Progressista – PRP de Mamborê; b) o recorrente foi devidamente intimado,
por inúmeras vezes, para cumprir a ordem judicial e permaneceu inerte, demonstrando
vontade na execução da ação delitiva; c) o descumprimento de ordem judicial direta e
individualizada é suficiente para caracterizar o crime de desobediência eleitoral.

Num. 42926234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 29580566) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o recorrente, responsável
pela filiação dos eleitores de seu partido, ignorou as ordens da Justiça Eleitoral de filiar a
vítima, negligenciando de encontrar soluções para os supostos problemas apresentados
pelo sistema.

Em razão de terem ocorrido dois recebimentos de denúncia nos autos,
determinou-se a intimação das partes para se manifestarem a respeito da prescrição
punitiva estatal, com base na pena em concreto.

O recorrente apresentou manifestação pelo reconhecimento da prescrição (ID
31054166), sustentando que: a) considerando a pena em abstrato, transcorreram 4 anos
desde a data de ocorrência do fato (02/06/2016); b) tomando como base a pena em
concreto e a data do recebimento da denúncia (29.05.2017), a pretensão punitiva está
fulminada pela prescrição desde 26/05/2020, quando se completaram 03 (três) anos.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu novo parecer (ID 33067016),
específico sobre a prescrição, sustentando que: a) a peça acusatória não foi recebida
pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Mamborê/PR, vez que, durante a audiência de
instrução e julgamento, declinou-se a competência para a 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR; b) somente após o aportamento da demanda perante a Justiça
Especializada – com o aditamento da peça acusatória pelo Ministério Público Eleitoral –
que a denúncia restou efetivamente recebida, no dia 30/09/2019, dando ensejo à
interrupção da contagem do prazo prescricional; c) considerando que a sentença
condenatória foi proferida em 03/02/2021, e o prazo prescricional é de 3 (três) anos, é de
se rejeitar a tese de superveniência da prescrição punitiva estatal.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é
de se conhecer do recurso criminal interposto.

O recorrente JACSON FERNANDES PEREIRA busca a reforma da sentença
que o condenou pela prática do crime de desobediência de ordem da Justiça Eleitoral,
previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“No dia 02 de junho de 2016, às 19h01min, o denunciado Jacson Fernandes Pereira, agindo
com consciência e vontade, recusou o cumprimento de ordem da Justiça Eleitoral,
consistente em não proceder a inclusão do nome do eleitor Rafael da Silva Teixeira,
Inscrição Eleitoral nº 0772.61388.0604 na relação de filiados do Partido Republicano
Progressista (PRP) de Mamborê, presidido pelo ora denunciado, em descumprimento a
ordem judicial da Juíza Eleitoral Bruna Grasso Ferreira (cf. decisão de fl. 20-v; ofício de fl.22
e certidão de fls. 23-v)”

Num. 42926234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

Preliminarmente, cumpre analisar eventual ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, matéria sobre a qual tanto a Procuradoria Regional Eleitoral como a
defesa se manifestaram (ID 31054166 e 33067016).

Antes de se adentrar especificamente na contagem dos prazos prescricionais,
cumpre traçar uma linha cronológica da ação penal:

02/06/2016 – data dos fatos imputados ao recorrente;

27/04/2017 – oferecimento da primeira denúncia, pelo Promotor da Vara
Criminal da Comarca da Mamborê, imputando ao réu a prática do delito previsto no art.
330 do Código Penal, com proposta de suspensão condicional do processo (ID
27375866);

29/05/2017 – decisão designando audiência para proposição da suspensão
condicional do processo (ID 27376016);

02/08/2018 – realização da audiência e, diante do não comparecimento do
acusado, determinado o prosseguimento do feito e sua citação para comparecer à
audiência de instrução e julgamento (ID 27377616 – pág. 1-3);

02/08/2018 – esposa do acusado apresentou atestado médico, a fim de
justificar sua ausência na audiência (ID 27377616 – pág. 4-5);

15/08/2018 – manifestação do Ministério Público pelo prosseguimento do
feito, vez que, não obstante a apresentação de atestado médico, não seria mais possível
o oferecimento da suspensão condicional do processo, pois o recorrente foi denunciado
pela prática de crime eleitoral nos autos nº 29-79.2017.6.16.0170;

03/10/2018 – realizada audiência de instrução e julgamento, com
apresentação de defesa escrita, pugnando pelo deslocamento da competência à Justiça
Eleitoral (ID 27378166);

15/03/2019 – decisão da magistrada do Juizado Especial Criminal de
Mamborê, declinando a competência para a Justiça Eleitoral (ID 27378466);

04/06/2019 – oferecimento de aditamento da denúncia pelo Ministério Público
Eleitoral, imputando ao recorrente a prática do delito previsto no art. 347 do Código
Eleitoral (ID 27379116);

30/09/2019 – recebimento da denúncia pelo juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR;

03/02/2021 – sentença condenatória, ora recorrida, aplicando a pena privativa
de liberdade de 03 (três) meses de detenção.

Ressalta-se que seria possível considerar que a decisão tomada na audiência
de 02/08/2018, determinando a citação e designação de audiência de instrução e
julgamento, configuraria recebimento tácito da denúncia.

Num. 42926234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

Contudo, conforme reconhecido posteriormente, tal decisão foi proferida por
juízo incompetente, nos termos do artigo 109, IV, da CF, vez que a conduta imputada
inegavelmente corresponde àquela descrita no artigo 347 do Código Eleitoral, devendo,
portanto, ser julgada pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

“(...) Crime eleitoral. Recebimento de denúncia. Juízo incompetente. Consequências. Prazo
prescricional. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Acórdão regional conclusivo
sobre a matéria de fato. Art. 299 do Código Eleitoral [...] 1. O recebimento da denúncia
realizado por juiz incompetente é nulo e, por conseguinte, não interrompe o prazo
prescricional. Precedentes (...).” (TSE. Ac. de 8.5.2012 no REspe nº 685214904, rel. Min.
Cármen Lúcia.)

“(...) O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE
INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL. - O recebimento da
denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se
reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a
conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina.”
(STF. Inq 1544 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2001,
DJ 14-12-2001 PP-00028 EMENT VOL-02053-02 PP-00238)

Assim, para fins de marco interruptivo do prazo prescricional, deve-se
considerar apenas o recebimento da denúncia pelo juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR, realizado em 30/09/2019.

Dito isso, na manifestação de ID 31054166 o recorrente alega inicialmente
que, considerando a pena em abstrato, transcorreram 4 anos desde a data de ocorrência
do fato, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição.

Sem razão.

O delito de desobediência eleitoral possui pena máxima de 1 (um) ano de
detenção, razão pela qual a prescrição pela pena em abstrato ocorre em 04 (quatro)
anos.

Conforme já evidenciado, o delito ocorreu em 02/06/2016 e a denúncia foi
recebida em 30/09/2019, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, I,
do Código Penal. Posteriormente, em 03/02/2021, sobreveio a sentença condenatória
que, a teor do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, também se configura como causa
interruptiva da prescrição.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela
pena em abstrato.

Prosseguindo, considerando o trânsito em julgado da sentença para a
acusação, é de se verificar a ocorrência da prescrição com base na pena privativa
imposta em primeiro grau, qual seja, 03 (três) meses de detenção, conforme determina
Num. 42926234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

o artigo 110 do Código Penal:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se
pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam
de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo,
em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”
Grifos nossos.

É de se ressaltar que, conforme preconiza o §1º do citado dispositivo, o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional pela pena em concreto deve ser o
recebimento da denúncia, ou seja, 30/09/2019.

Assim, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos - conforme inciso VI do
artigo 109 do Código Penal - e considerando que a sentença recorrida foi proferida em
03.02.2021, não se observa o transcurso do prazo prescricional no caso em apreço.

No mérito, busca o recorrente a sua absolvição, sustentando para tanto que
não teve o dolo de praticar a conduta a ele imputada.

O delito de desobediência eleitoral está previsto no artigo 347 do Código
Penal, nos seguintes termos:

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da
Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

É sabido que, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a
configuração do crime é necessário o descumprimento de ordem direta e
individualizada (Ac.-TSE, de 1º.12.2015, no RHC nº 12861 e, de 3.9.2013, no RHC nº
154711), bem como a demonstração do dolo do agente (Ac.-TSE, de 18.10.2011, no HC
nº 130882).

O primeiro requisito está inegavelmente configurado no caso em apreço.

No dia 31/05/2016, o Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR proferiu
decisão (ID 42704908 – pág. 8), determinando a intimação do Diretório Municipal do
Partido Republicano Progressista – PRP para que submetesse lista especial de filiação,
constando o nome do eleitor Rafael da Silva Teixeira e obedecendo o cronograma
previsto no Provimento CGE-TSE nº 9, tudo com base no artigo 4º, §2º, da Resolução
TSE nº 23.117/2009, vigente na época dos fatos:

“Art. 4º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura,
a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da
Num. 42926234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/95, art. 19, caput):

(...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a 10
(dez) dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência.”

Observa-se que o recorrente, na qualidade de presidente do órgão partidário,
era o responsável por operar o sistema de filiações da Justiça Eleitoral (Filiaweb), tanto
que a intimação referente à ordem judicial foi expedida em seu nome, sendo por ele
recebida em 01/06/2016 (ID 42704908 – pág. 10).

Dessa forma, não obstante o nome do recorrente não tenha sido citado na
decisão, inegável que a ordem judicial era a ele direta e individualmente destinada, vez
que era o responsável pelo seu cumprimento.

No entanto, em relação ao dolo do agente, este não se encontra plenamente
demonstrado.

Sobre o dolo do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, assim
leciona José Jairo Gomes:

“O dolo consiste na vontade livre e consciente de negar cumprimento a ordem ou diligência
ou embaraçar sua execução – em síntese, é a vontade de não obedecer. Pode o dolo ser
eventual, despontando da dúvida que se apresenta à consciência do agente. De qualquer
forma, abrange o dolo o conhecimento de que o ato emana da Justiça Eleitoral.” (GOMES,
José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Atlas. 2.ed. 2016. p.196)

Ou seja, para a configuração do delito, resta necessária a demonstração do
dolo específico de negar a ordem ou embaraçar a sua execução.

Vislumbra-se dos documentos juntados aos autos que o pedido inicial de
desfiliação ao PTB e posterior filiação ao PRP, apresentado em 17/05/2016, foi assinado
conjuntamente pelo eleitor Rafael da Silva Teixeira e pelo ora recorrente, Jacson
Fernandes Pereira (ID 27375616 – pág. 13-14).

Posteriormente, em 24/05/2016, o réu apresentou manifestação, informando
que não conseguiu, por erro, incluir a filiação de Rafael no Sistema Filiaweb no prazo
estipulado pela Justiça Eleitoral.

Na mesma data, o referido eleitor protocolou novo requerimento de inclusão
de seu nome na lista de filiados do PRP (ID 27375666), o qual gerou a já mencionada
decisão do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, cujo descumprimento se imputa
ao réu.

Esses elementos, por si só, já são suficientes para evidenciar que Jacson
Num. 42926234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

efetivamente buscava realizar a filiação de Rafael, inclusive realizando pedido conjunto
nesse sentido ao Cartório Eleitoral.

Tal fato ainda é corroborado pelo depoimento judicial prestado por Rafael da
Silva Teixeira, nos seguintes termos (ID 27380866, 27380916, 27380966, 27381016 e
27381066):

“na época eu lembro que era para lançar candidatura...no dia não deu certo porque o
sistema estava sobrecarregado...o Jacson tentou e não deu certo...estava junto quando
Jacson tentou fazer sua filiação, mas ficou pouco tempo...enquanto estava lá ele não
conseguiu, por conta do sistema...não se recorda se Jacson tentou comunicar a Justiça
Eleitoral que não estava conseguindo, pois faz muito tempo...se recorda que tentou filiar e
estava junto na hora em que estava tentando...depois Jacson falou mais tarde que não
conseguiu...não fez pedido para a Justiça Eleitoral para que sua inscrição fosse
deferida...não lembra de ter feito o pedido...depois que não teve sua inscrição efetuada, não
foi atrás...lembra que foi chamado na Justiça Eleitoral e assinou um papel, mas nem leu o
que estava escrito...não disseram sobre o que era, mas deveria ter lido o papel... na época
tinha a pretensão de se candidatar para vereador...não deu certo a candidatura, por não ter
conseguido fazer a filiação...não correu atrás para conseguir fazer sua filiação via judicial e
nem pediu para outra pessoa ir por ele...era filiado a outro partido e queria se filiar ao
partido do Jacson...deu errado por erro do sistema...na época foi ao cartório eleitoral, mas
ninguém explicou, não estava ciente do papel que estava assinando...sua intenção era se
desfiliar em um partido e filiar em outro, para sair candidato...no Fórum Eleitoral foi orientado
a assinar o papel...apenas acompanhou os procedimentos para se desfiliar e se filiar em
outro partido...não sabe nada a respeito da ordem judicial que foi descumprida por
Jacson...”

Conforme se verifica, o próprio eleitor prejudicado afirmou que presenciou os
esforços do réu em realizar sua filiação, o que acabou não se concretizando.

Cumpre ressaltar ainda que, conforme relatório obtido em consulta ao
Sistema de Filiação, verifica-se que houve lançamentos por parte do Partido Republicano
Progressista – PRP no ano de 2016:

Num. 42926234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

Nesse ponto, cumpre tecer algumas considerações a respeito do
procedimento previsto para o lançamento das filiações no Sistema FILIAWEB, com base
na Resolução nº 23.117/2009, vigente na época dos fatos.

Manifestada a vontade do eleitor, o representante do partido deveria inserir
seus dados no sistema, em uma relação interna da agremiação. Posteriormente, essa
relação era submetida à Justiça Eleitoral, que efetuava o seu processamento na segunda
semana dos meses de abril e outubro de cada ano, alterando seu status para oficial,
conforme a antiga redação do artigo 19 da Lei 9.096/1995:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito
de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.

Os prejudicados pela desídia e má-fé dos partidos poderiam ainda requerer,
diretamente ao juiz eleitoral, a intimação do responsável da agremiação para envio da
filiação através de lista especial, nos seguintes prazos previstos no Provimento CGE-
TSE nº 9:

Num. 42926234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

Conforme se observa, o último dia para a submissão da lista especial pelos
partidos políticos era 02/06/2016.

Com base nessas regras, e diante das provas acima mencionadas, pode-se
presumir que no caso em apreço os fatos se deram da seguinte forma:

- o recorrente e o eleitor, filiado no Sistema Filiaweb ao PTB, apresentaram
em 17/05/2016 requerimento conjunto de desfiliação ao referido partido, com posterior
filiação ao PRP;

- o recorrente não conseguiu submeter a filiação do eleitor pelo Sistema
Filiaweb, pois o prazo previsto na antiga redação do artigo 19 da Lei 9.096/1995 –
segunda semana dos meses de abril – já havia expirado, informando tal fato à Zona
Eleitoral em 24/05/2016;

- também no dia 24/05/2016, o eleitor Rafael compareceu à Zona Eleitoral,
assinando requerimento para inclusão de seu nome na lista especial de filiados do PRP;

- sobreveio então a decisão cujo descumprimento se imputa o réu, proferida
em 31/05/2016, determinando que este submetesse lista especial de filiação, constando o
nome do eleitor Rafael da Silva Teixeira e obedecendo o cronograma previsto no
Provimento CGE-TSE nº 9;

- intimado em 01/06/2016, o réu realizou nova tentativa de inclusão do eleitor
Num. 42926234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

no Filiaweb, com data de 02/06/20216, sem contudo efetuar a submissão da lista especial
pelo referido sistema;

- a oficialização da filiação de Rafael ao PRP ocorreu somente no próximo
processamento realizado pela Justiça Eleitoral, constando como data de ingresso no
partido o dia 02/06/2016, conforme relatório supracitado.

Nesse contexto, ainda que a sobreposição de registros no sistema Filiaweb
não permita a perfeita visualização dos movimentos realizados pelo recorrente, da análise
acima conclui-se que não é possível depreender, de forma indene de dúvidas, que houve
dolo do réu em descumprir com a determinação imposta pelo Juízo Eleitoral. O que se
infere dos elementos colacionados aos autos é a imperícia do recorrente na operação do
sistema correspondente, mais precisamente pela não submissão da lista especial de
filiados.

É de se notar que o próprio réu, por duas vezes (17/05/2016 e 24/05/2016),
diligenciou junto ao Cartório Eleitoral requerendo a inclusão do eleitor na lista de filiados
do PRP. Ademais, o próprio Rafael, em seu depoimento judicial, ressaltou que
acompanhou os esforços do recorrente no sentido de formalizar sua filiação ao partido.

Não se ignora que o recorrente possuía o dever de ser mais diligente,
procurando a Zona Eleitoral para evidenciar se o procedimento estava correto bem como
para esclarecer eventuais dúvidas. Contudo, é de se ponderar que se trata de município
pequeno, com pouco mais de 10.000 (dez mil) eleitores, não sendo incomum que os
dirigentes partidários encontrem dificuldades para cumprir com as regras administrativas
impostas em legislação.

Assim, não havendo prova inconteste de que JACSON FERNANDES
PEREIRA teve dolo de descumprir a ordem judicial emanada pelo Juízo Eleitoral e, ainda,
considerando que os indícios constantes dos autos permitem presumir que a não
submissão da filiação deu-se em razão de imperícia, é de se aplicar o princípio do in
dubio pro reo, absolvendo-se o recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do Exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso Eleitoral Criminal interposto por JACSON FERNANDES PEREIRA para,
reformando a sentença condenatória, absolver o réu da imputação a ele dirigida, pela
ausência de comprovação do dolo específico, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

Num. 42926234 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000025-71.2019.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: JACSON FERNANDES PEREIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926234 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 17:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817254973100000041899652
Número do documento: 22031817254973100000041899652